Tribunal: STF
Processo: HC 231682
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Threison Salgado Holanda formulou pedido nos próprios autos em que sustenta descumprimento da decisão que determinou ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (Apelação Criminal nº 0002158-34.2013.8.12.0011) que reexamine a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, sem utilizar, como fundamento para agravá-lo, o art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90 (eDoc 30, 34 e 37).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul apresentou as seguintes informações (eDoc 44):



    03. Diante da referida ordem, a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul deu provimento ao recurso de apelação interposto por Threison Salgado Holanda, em acórdão restou assim ementado:



    EMENTA - APELAÇÃO CRIMINAL RECURSO DA DEFESA DECISÃO DO STF PARA QUE ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANALISE A QUESTÃO DO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO RÉU THREISON, SEM A APLICAÇÃO DA LEI DOS CRIMES HEDIONDOS ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL PARA O SEMIABERTO CABÍVEL BENEFÍCIO ESTENDIDO AO ACUSADO MÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 580 DO CPP RECURSO PROVIDO.



    Se a reprimenda do acusado for aplicada no montante inferior a 08 (oito) anos de reclusão, bem como ele não for reincidente e possuir tão somente uma circunstância judicial desfavorável, deve cumprir a reprimenda inicial no regime semiaberto.



    Caso o comparsa e acusado Mário estiver na mesma situação fática-processual que o recorrente, deve ser estendido os benefícios a ele também, nos termos do art. 580, do CPP. (TJMS. Apelação Criminal n. 0002158-34.2013.8.12.0011, Coxim, 1ª Câmara Criminal, Relator (a): Desª. Elizabete Anache, j: 13/09/2023, p: 15/09/2023)



    É o relatório. 



    2. Considerando a superveniência do acórdão do Tribunal de Justiça local, constato a perda de objeto desta ação.



    Em casos fronteiriços, esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de que a perda superveniente do objeto do writ constitucional tem como consequência a extinção do processo (HC 192.940, Ministra Rosa Weber; HC 117.747 AgR, Ministra Cármen Lúcia; HC 84.077, Ministro Gilmar Mendes).



    3. Ante o exposto, julgo prejudicado este habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023. 



    Ministro NUNES MARQUES 



    Relator 



    Documento assinado digitalmente